Tribunal: TJBA
Processo: 8000601-06.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000601-06.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JEANE BISPO DOS SANTOS e outros Advogado(s): GUILHERME DAMASCENO VARJAO DE AQUINO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA DE TITULAR FALECIDA. INEXISTÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de alvará judicial para levantamento de valores supostamente existentes em conta bancária da falecida Edelzuita Bispo dos Santos, mãe das requerentes, ora apelantes. As apelantes alegam que a falecida era titular de conta no Banco Bradesco com depósitos oriundos de benefícios previdenciários pagos pelo INSS nos meses de novembro e dezembro de 2019, totalizando R$ 1.996,00, valores que teriam desaparecido da conta sem explicação, conforme extrato bancário apresentado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de alvará judicial para levantamento de valores em conta bancária de titular falecida, diante da alegada existência de saldo decorrente de benefícios previdenciários, quando os documentos constantes nos autos indicam ausência de saldo disponível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de alvará judicial pressupõe a demonstração de existência de valores disponíveis em conta bancária da pessoa falecida, sendo incabível o pedido na ausência de saldo comprovado. 4. O extrato bancário acostado aos autos comprova que o crédito referente ao benefício de novembro de 2019 (R$ 998,00) foi integralmente sacado em dezembro do mesmo ano, enquanto o crédito de dezembro de 2019 (R$ 998,00) foi bloqueado pelo INSS em janeiro de 2020. 5. A jurisdição voluntária do alvará não se presta à apuração de responsabilidade por saques ou bloqueios administrativos, devendo tais controvérsias ser submetidas a ação autônoma, com instrução probatória adequada. 6. Não se verifica nulidade ou omissão na sentença de primeiro grau, que corretamente reconheceu a inexistência de valores passíveis de levantamento e julgou improcedente o pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de alvará judicial para levantamento de valores em conta bancária de pessoa falecida exige a comprovação de saldo disponível. 2. Inexistindo saldo na conta, mostra-se incabível a via da jurisdição voluntária para discutir a legalidade de saques pretéritos ou bloqueios administrativos, que devem ser impugnados por meio de ação autônoma. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000601-06.2020.8.05.0113, em que figuram como Apelantes Jeane Bispo dos Santos e Maria Bispo dos Santos e apelado BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao Apelo e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.